Tribunal: STF
Processo: AI 844600
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-30
Data de publicação: 2014-09-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. CONCURSO PÚBLICO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. 



    O art. 37, caput, I e § 2º, não foi objeto de análise pelo colegiado de origem. Tampouco foram opostos embargos de declaração para suprimir eventual omissão. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF



    Em casos análogos esta Corte firmou o entendimento de que o reconhecimento judicial de vínculo trabalhista com empresa de economia mista iniciado, sem concurso público, na vigência da Carta de 1969, não ofende o art. 37, II, da Constituição em vigor. Precedentes.



    Agravo regimental a que se nega provimento.